Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE. CASO CONCRETO. PROVA COMPLEXA DESNECESSÁRIA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO FORMULADO PELAS PARTES. VALOR DA CAUSA. INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. Este Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante, quando do julgamento do IRDR no 3, acerca dos critérios que devem orientar a fixação da competência para o julgamento de ações atinentes ao fornecimento de medicamentos ajuizadas contra o Distrito Federal. Tais controvérsias devem ser solucionadas à luz do caso concreto, considerando as peculiaridades que encerram cada demanda em relação ao estado da parte autora, à complexidade do caso e ao valor atribuído à causa, limitando-se a discussão, na presente hipótese, apenas aos dois últimos aspectos.
2. No presente caso concreto, não há questão complexa a ser dirimida, tendo as próprias partes dispensado dilação probatória e requerido o julgamento do feito no estado em que se encontra.
3. O valor atribuído à presente causa pela própria parte autora/agravante não ultrapassa o limite de sessenta salários-mínimos e, portanto, não representa questão que inviabilize o julgamento do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Ao revés, considerando o disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09, é absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de sessenta salários-mínimos.
4. Nesse contexto, tenho que, à luz das circunstâncias do caso concreto, o presente feito deve ser julgado perante o Juizado Especial Fazendário.
5. Recurso conhecido e improvido.